Tribunal: STF
Processo: AI 65191
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
FUNCIONALISMO. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. AQUELA, ADQUIRIDA NOS
TERMOS DO ART. 177, PARAGRAFO 2, DA CF/67, DA-SE NO SERVIÇO PÚBLICO,
NÃO IMPLICANDO NO RECONHECIMENTO DA SEGUNDA. PROCEDENTES DO STF.
RE'S 74.326, 74.442 E 75.615. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.